Tribunal: STF
Processo: HC 272119
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao agravo regimental no Recurso Especial — REsp 2.255.573/MG, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DE FALTA GRAVE PARA MÉDIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, improvido (doc. 2, p. 407).
 
Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:
 
De início, o acórdão ora impugnado rejeitou as preliminares de ausência de prequestionamento e de inovação recursal suscitadas pela defesa. O entendimento do colegiado pautou-se no fundamento de que “as contrarrazões ao recurso especial não veicularam as teses de ausência de prequestionamento (Súmula 211/STJ), reformatio in pejus e julgamento extra petita, de modo que, sob esses enfoques, o agravo regimental não comporta conhecimento, ante a flagrante inovação verificada” (e-STJ, fl. 408).
Ocorre que, que tal raciocínio, com a devida vênia, não sobrevive a um exame constitucional básico, uma vez que confunde institutos de natureza processual distinta e impõe uma preclusão inexistente sobre requisitos de admissibilidade de ordem pública.
Ora, é imperativo destacar que o prequestionamento constitui pressuposto constitucional de admissibilidade para a abertura da instância extraordinária. Trata-se, assim, de requisito que deve ser verificado de ofício pelo julgador no momento do juízo de prelibação, não estando condicionado à provocação ou ao silêncio das partes em contrarrazões.
Ao deixar de enfrentar a ausência desse requisito sob o pretexto de “inovação recursal”, o acórdão ora combatido acabou por convalidar uma usurpação de competência, permitindo o conhecimento do recurso que sequer transpôs os óbices das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF (doc. 1, pp. 4-5).

Em seguida, assevera:

Apenas se admite o reconhecimento da infração disciplinar quando o uso do entorpecente importar em descumprimento de condições impostas ou implicar inobservância dos deveres previstos nos incisos II e V do artigo 39 da Lei de Execução Penal.
Observa-se, dessa forma, que os artigos mencionados não foram violados, uma vez que nada preveem acerca da reprimenda ao uso do entorpecente que foi encontrado com o apenado. A eventual violação genérica a deveres do condenado, prevista no art. 39 da LEP, não autoriza, por si só, a imposição da sanção disciplinar mais gravosa do sistema executivo.
Por fim, diferentemente do alegado na decisão monocrática — ao colacionar precedente de 2019, anterior à fixação do Tema 506 pelo STF —, não há que se falar em incidência do art. 52 da Lei de Execução Penal, uma vez que a conduta do apenado não mais se configura como crime doloso, diante da descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal, fixada no Tema 506 do STF.
Sob a égide do atual entendimento desta Suprema Corte, a conduta foi despenalizada, tornando o precedente invocado inaplicável ao caso concreto por absoluta perda de aderência jurídica com o cenário jurisprudencial vigente.
Dessa forma, é imperioso ressaltar que a manutenção de qualquer punição baseada na natureza penal da conduta afronta diretamente a tese vinculante fixada pela Suprema Corte. Ao determinar que o porte de maconha para consumo próprio não possui natureza criminal, o STF promoveu a atipicidade penal da conduta, o que esvazia o suporte fático do art. 52 da LEP.
[...]
Dessa forma, a manutenção do reconhecimento da falta grave, fundada no art. 50, inciso VI, c/c o art. 39, inciso V, da Lei de Execução Penal, não se sustenta à luz da jurisprudência desta Corte, por implicar indevida ampliação do regime sancionatório da execução penal, em afronta aos princípios da legalidade, da taxatividade e da proporcionalidade (doc. 1, pp. 10-11).

Ao final, requer:

1. O conhecimento e a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja cassado o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a fim de reconhecer a falta grave imputada ao paciente, com a consequente desconstituição de todos os consectários executórios dela decorrente (doc. 1, pp. 11-12).
 
É o relatório. Decido.
 
O acórdão impugnado decidiu a questão da seguinte forma:
 
Inicialmente, urge destacar que as contrarrazões ao recurso especial não veicularam as teses de ausência de prequestionamento (Súmula 211/STJ), reformatio in pejus e julgamento extra petita, de modo que, sob esses enfoques, o agravo regimental não comporta conhecimento, ante a flagrante inovação verificada:
[...]
No mais, a decisão agravada deve ser mantida.
Ora, o decisum agravado firmou-se na orientação consolidada desta Corte segundo a qual a posse de drogas em estabelecimentos prisionais, mesmo para consumo pessoal, configura falta disciplinar de natureza grave, por comprometer a disciplina interna e influenciar a conduta de outros presos, não havendo impedimento decorrente do Tema 506/STF.
A decisão está amparada em julgados desta Corte, por exemplo: AgRg no HC n. 986.866/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 18/8/2025; e AgRg no HC n. 528.947/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 29/11/2019.
Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo regimental e, nessa extensão, nego-lhe provimento (doc. 2, pp. 409-410 — grifei).

O acórdão da Sexta Turma do Tribunal Superior de Justiça não merece reparos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] a posse de droga para consumo próprio, no interior do estabelecimento prisional, configura falta grave, nos termos do art. 52 da LEP” (RHC 181.613/DF, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 30/7/2021, transitada em julgado em 20/8/2021 – grifei).

Nessa mesma direção:

Agravo regimental em habeas corpus. Alegação de nulidade da homologação da falta grave sem prévia audiência. Inovação de argumentos no agravo regimental. Inadmissibilidade. Precedentes. Execução penal. Porte de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Configuração de falta grave. Regimental não provido. (HC 139.071 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5/9/2018 – grifei).

Para além disso, registro que constitui falta grave não apenas a prática de fato previsto como crime doloso. O art. 50, da Lei de Execução Penal, estabelece que também comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que pratica “fatos penalmente atípicos” (RHC 181.613/DF, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 30/7/2021, transitada em julgado em 20/8/2021 – grifei), como (I) incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; (II) fugir; (III) possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem; (IV) provocar acidente de trabalho; (V) descumprir, no regime aberto, as condições impostas; (VI) inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei; (VII) tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo; ou, ainda, (VIII) recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético.

Com efeito, “o Tema 506 não tem aplicação automática ao regime da execução penal. No julgamento do RE 635.659/SP, esta Corte, embora tenha declarado a inconstitucionalidade da tipificação penal da posse de maconha para uso próprio em situação específica, preservou a ilicitude administrativa da conduta. Mais relevante: o precedente não examinou — nem afastou, portanto — a possibilidade de que a posse de drogas configure falta disciplinar grave no âmbito da execução penal. Assim, permanece íntegra a disciplina prevista na Lei de Execução Penal e a jurisprudência consolidada segundo a qual a posse de entorpecentes dentro da unidade prisional caracteriza falta grave, independentemente da descriminalização do art. 28 da Lei 11.343/2006” (HC 265.227/SP, Rel. Min. André Mendonça, decisão monocrática, DJe 1º/12/2025 — grifei).

No mesmo sentido: HC 255.841 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24/6/2025; e as seguintes decisões monocráticas: HC 271.558/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 4/5/2026; HC 262.537/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7/10/2025; HC 268.822/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 8/4/2026; HC 214.853/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13/5/2022; RHC 181.613/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 30/7/2021; e RHC 186.681/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6/8/2020.

Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

 Brasília, 13 de maio de 2026.
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator